Tribunal: TJES
Processo: 5005983-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005983-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAILDA PEREIRA MARTINS SANTOS
AGRAVADO: MARCOS VALERIO NEPPEL DE LIMA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005983-61.2021.8.08.0000

Agravante: Nailda Pereira Martins Santos

Agravado: Marcos Valerio Neppel de Lima

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nailda Pereira Martins Santos contra a decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de despejo ajuizada por Marcos Valerio Neppel de Lima, que deferiu o pedido liminar, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, sob pena de o despejo realizar-se compulsoriamente, inclusive com apoio policial, facultando aos requeridos-locatários, no prazo legal, efetuarem depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, no termos da Lei nº 8.245/91.

A agravante aduz, em síntese, que (a) o agravado não é dono do imóvel, havendo doado sua posse à comunidade em março de 2013 para construção da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Atalaia, por intermédio do Pastor Natanael, em troca de apoio político para sua candidatura como deputado estadual pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC) em 2014, não sendo eleito; (b) mesmo depois de todo o esforço da comunidade no levantamento de insumos e efetiva construção da igreja, resolveu “voltar atrás” de sua doação, valendo-se da simplicidade e da boa-fé da agravante, que também trabalha como pastora na igreja, para lhe obrigar a assinar um documento simulando uma locação (com data retroativa), sob o pretexto de que precisaria regularizar o imóvel e de que, por pagar faculdade particular para seu filho, também necessitaria de uma ajuda financeira da igreja; (c) a partir de 2016 passaram a realizar alguns pagamentos ao agravado; (d) o recorrido reside de frente para a igreja, não havendo que se falar em realização de benfeitorias no imóvel sem sua “autorização”; (e) ainda que não se reconheça a simulação da locação e a verdadeira doação, subsidiariamente, deveria ser reconhecida a existência de comodato; (f) o recorrido não prestou caução e tampouco apresentou notificação premonitória; (g) há
periculum in mora inverso
decorrente do prejuízo social à comunidade; (h) deve ser imposta obrigação de não-fazer ao agravado para impedir que ele atrapalhe ou cause embaraço ao devido ligamento da energia. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pelo benefício da gratuidade de justiça.

Decisão deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo, determinando a paralisação de eventuais obras que estejam ocorrendo no imóvel, bem como a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC, para realização de

audiência conciliatória. (ID nº 1854562)

Contrarrazões ofertadas pelo agravado, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 1887728)

Informações prestadas pela magistrada de 1º grau. (ID nº 1890328)

Manifestação do agravado informando que não tem interesse em conciliar com a agravante, desejando seu imóvel de volta, e esclarecendo que a recorrente está no bem sem pagar os alugueres desde setembro de 2019, tendo muito medo da agravante e temendo por sua vida. (ID nº 2184899)

Termo de audiência de conciliação realizada no NUPEMEC, em que constou a ausência do recorrido, que manifestou desinteresse na audiência por meio de manifestação enviada por e-mail. (ID nº 2255445)

Manifestação da agravante pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC em desfavor do recorrido, em razão do não comparecimento à sessão de conciliação. (ID nº 2262099)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de abril de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão 17/05/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

Como bem reconhecido pelo magistrado de 1º grau, “
É certo que o não preenchimento dos requisitos previstos na Lei de Locações não é óbice para o despejo liminar, vez que tal medida pode ser concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela (art. 300, CPC)
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189000269, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Analisando os autos, ao menos em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.

Apesar de a tese da agravante estar fundada em uma suposta doação da posse do imóvel à comunidade no ano de 2013, para construção da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Atalaia, não há prova de tal alegação, não se prestando eventual depoimento testemunhal a tal finalidade.

Afinal, como regra, nos termos do art. 541 do CC, a doação constitui ato solene, que deve ser feito por escritura pública ou instrumento particular, de modo que eventual doação verbal não gera qualquer efeito jurídico, não se enquadrando o presente caso na exceção prevista no parágrafo único, do citado dispositivo legal.

Não comprovada a doação e não havendo elementos suficientes, ao menos até o presente momento processual, para afastar a validade do contrato de locação, somando-se a isso, ainda, a inadimplência da agravante, a retomada da posse do imóvel pelo recorrido é medida que se impõe.

Quanto ao aluguel, a própria recorrente admitiu o pagamento de algumas contraprestações pecuniárias, sendo a inadimplência reconhecida em mensagens enviadas ao recorrido.

Importante destacar que “
Na ação de despejo fundada em falta de pagamento de alugueis não se exige a notificação premonitória encaminhada ao locatário inadimplente, por não se tratar de denúncia vazia, mas cheia.
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.546666-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021)

Além disso, ao menos em trato inicial, denota-se que consta no contrato de locação cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, cuja validade é reconhecida pela Súmula nº 335 do STJ, o que deverá ser melhor apurado durante a instrução processual.

Quanto ao perigo da demora, como bem ressaltou o magistrado de 1º grau, “
verifico a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que os Requeridos vêm fruindo do bem, estando em débito, em detrimento de prejuízo do autor, que além de tolhido da posse direta de seu imóvel, para nova locação, encontra-se sem receber os frutos civis, o que autoriza a concessão da medida.”.

Não ignoro o fato de que o imóvel é usado pela comunidade para a celebração de cultos religiosos. Contudo, a inadimplência da recorrente perdura desde o mês de outubro de 2019, não sendo possível imputar esse prejuízo ao recorrido, que está privado de dar nova destinação a seu bem, podendo a celebração ser realizada em outro espaço físico.

Por fim, igualmente descabida a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC em razão do não comparecimento do recorrido à sessão de conciliação, especialmente diante de sua prévia manifestação, com apresentação de justificativas para sua ausência, demonstrando boa-fé e colaboração processual.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “
É certo que o não preenchimento dos requisitos previstos na Lei de Locações não é óbice para o despejo liminar, vez que tal medida pode ser concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela (art. 300, CPC)
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189000269, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

2. Apesar de a tese da agravante estar fundada em uma suposta doação da posse do imóvel à comunidade no ano de 2013, para construção da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Atalaia, não há prova de tal alegação, não se prestando eventual depoimento testemunhal a tal finalidade.

3. Não comprovada a doação e não havendo elementos suficientes, ao menos até o presente momento processual, para afastar a validade do contrato de locação, somando-se a isso, ainda, a inadimplência da agravante, a retomada da posse do imóvel pelo recorrido é medida que se impõe.

4. Quanto ao perigo da demora, como bem ressaltou o magistrado de 1º grau, “
verifico a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que os Requeridos vêm fruindo do bem, estando em débito, em detrimento de prejuízo do autor, que além de tolhido da posse direta de seu imóvel, para nova locação, encontra-se sem receber os frutos civis, o que autoriza a concess
ão da medida.”.

5. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.